Tribunal: TJDFT
Processo: 0717344-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717344-49.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SUELEN MARIA MARQUES SILVA AGRAVADO: THIAGO DA CONCEICAO GUIMARAES DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara de Família de Brasília (Proc. 0704927-46.2021.8.07.0006 - id 90350246) que indeferiu o pedido de suspensão do convívio paterno com o filho durante a covid-19, sob o fundamento de que o afastamento poderia causar mais danos do que benefícios. Indeferida a liminar (id 26287095) 2. Consoante informação extraída do PJe 1o Grau (0704927-46.2021.8.07.0006), o processo foi sentenciado (id. 111052887). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 11 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR